Tribunal: TJMT
Processo: 0000415-06.2009.8.11.0092
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROBSON JÚNIOR ALVES SANTOS
LAIRTO JOÃO SPERANDIO
LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO
JUCINEIA MENEZES CARVALHO
JULIANA MAGALHÃES SIMÕES DE SÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 142209/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI – ARTIGO 89, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 8.666/1993 – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – PERTINÊNCIA –INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO IMPUTADA A LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS NA DENÚNCIA – AUSENTE O DOLO ESPECIAL DO TIPO – NÃO VERIFICADA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PREJUDICAR ECONOMICAMENTE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as condutas tipificadas no artigo 89, caput e parágrafo único, da Lei de Licitações, constituem delitos materiais, que, para a sua consumação, exigem o efetivo prejuízo para a Administração Pública. Nesse sentido, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, que consiste na vontade e consciência de praticar qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, isolada ou cumulativamente, com o objetivo de causar prejuízo à Fazenda Pública.
2. Nesse sentido, para a consumação do crime de afastamento do procedimento licitatório fora das hipóteses previstas em lei (art. 89 da Lei n.o 8.666/1993), exige-se a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, malgrado ausência de disposições legais acerca dessa elementar. Ter-se-á o dolo específico do tipo quando a conduta do acusado é no sentido de burlar o procedimento licitatório, intencionando-se produzir prejuízo ao erário por meio do afastamento indevido do certame.

APELANTE(S):
ROBSON JÚNIOR ALVES SANTOS
LAIRTO JOÃO SPERANDIO
LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO
JUCINEIA MENEZES CARVALHO
JULIANA MAGALHÃES SIMÕES DE SÁ
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Lairto João Sperandio Filho, Lairto João Sperandio, Robson Júnior Alves dos Santos, Jusinéia Menezes de Carvalho e Juliana Magalhães Simões de Sá, objetivando a reforma da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que os condenou pela prática do delito de afastamento do procedimento licitatório fora das hipóteses previstas em lei (artigo 89 da Lei n.o 8.666/1993).
A defesa técnica de Robson Júnior Alves dos Santos almeja a absolvição do recorrente, alinhando os seguintes argumentos: a) atipicidade da conduta, uma vez que o delito imputado é de natureza material e exige a produção de resultado naturalístico, caracterizado pelo efetivo prejuízo ao erário; b) atipicidade da conduta, por se tratar a hipótese sob exame de causa de inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, caput, da Lei n.o8.666/1993, diante inexistência de concorrência entre mineradoras no município, implicando na ausência de pluralidade de alternativas para a realização do certame; c) houve obediência ao princípio da impessoalidade, visto que o artigo 9o, inciso III, § 3o, da Lei n.o 8.666/1993 é norma restritiva de direitos, que não abrange os vínculos de consanguinidade, e, por isso, deve ser interpretada de forma restritiva; d) ausência de dolo específico, tendo em estima que não restou configurada a intenção de produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio do afastamento indevido da licitação (necessidade de verificação da vontade livre e consciente de lesar o erário); o preço do material era razoável; a mineradora mais próxima distava 90 Km (noventa quilômetros) de Alto Taquari e as estradas de acesso são ruins, onerando o custo do frete; e) a inexigibilidade da licitação estava embasada em parecer jurídico; f) há prova apta para evidenciar a exclusividade do fornecedor; e g) o ato imputado constitui mera irregularidade administrativa, diante de inabilidade e desconhecimento que geraram equívocos.
A seu turno, a defesa técnica de Lairto João Sperandio e Lairto João Sperandio Filho requer a absolvição dos apelantes, ao fundamento de que há necessidade de demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, assim como da verificação do prejuízo. Aduz, ainda, que: a) o vínculo de parentesco dos recorrentes (pai e filho), por si só, não é hábil para justificar a proibição de participação na licitação; b) a inexigibilidade examinada funda-se em inviabilidade da competição, decorrente do frete, nos termos do artigo 25, caput, da Lei n.o 8.666/1993 e não por exclusividade do fornecimento (artigo 25, inciso I, da Lei n.o 8.666/1993); e c) não se caracterizou a lesão ao erário porque os valores contratados eram menores do que os praticados pela jazida localizada em Costa Rica/MS.
Ainda, a defesa técnica de Jusinéia Menezes de Carvalho e Juliana Magalhães Simões de Sá pugna pela absolvição das recorrentes, diante da ausência de prejuízo ao erário, bem como do fato de que não restou demonstrada a intenção de burlar o procedimento licitatório no intuito de obter vantagem ilícita. Argumenta que a inexigibilidade ocorreu com base em parecer jurídico e com o objetivo de reduzir os gastos com a pavimentação municipal. Subsidiariamente, requer, de forma genérica, o afastamento das penas restritivas de direitos e a aposição da pena-base no mínimo legal.
Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções recursais, dando pelo acerto da sentença atacada.
A Procuradoria-Geral de Justiça limitou-se a adotar, per relationem, os fundamentos alinhados nas contrarrazões, sinalizando o desprovimento dos recursos.

À revisão.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Glenda Moreira Borges
Relatora convocada

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Tem-se que o acusado Lairto João Sperandio exerceu a função de Chefe do Poder Executivo do Município de Alto Taquari/MT no mandato compreendido entre os anos de 2005 e 2008. Em 03 de janeiro de 2007, ele expediu a Portaria n.o 001/2007 nomeando os réus Jusinéia Menezes de Carvalho (presidente), Robson Júnior Alves dos Santos (membro) e Juliana Magalhães Simões de Sá (membro) para comporem comissão permanente de licitação da Prefeitura de Alto Taquari durante o ano de 2007.
Consta que Lairto João Sperandio autorizou a comissão de licitação a realizar o Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.o 06/2007, para a aquisição de material de jazida para pavimentação asfáltica pelo Município de Alto Taquari.
Narra-se que os réus Jusinéia Menezes de Carvalho, Robson Júnior Alves dos Santos e Juliana Magalhães Simões de Sá acataram a autorização do então prefeito Lairto João Sperandio e decidiram pela inexigibilidade naquele procedimento licitatório, para a contratação da empresa Mineradora Taquari LTDA, de propriedade dos acusados Lairto João Sperandio Filho e Luiz Henrique Lanzarini.
Contextualiza a peça acusatória que a inexigibilidade mencionada foi adjudicada em favor daquela pessoa jurídica pelo valor de R$ 79.526,00 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais), entretanto a inexigibilidade em questão não se enquadra nas situações previstas no artigo 25 da Lei n.o 8.666/1993, uma vez que não houve comprovação da exclusividade do fornecedor, ou seja, não se comprovou a inviabilidade de competição, nos termos do inciso I do artigo 25 daquele diploma legal.
Descreve-se, também, que a inexigibilidade é ilegal, porquanto a empresa beneficiária pertence ao filho do então prefeito municipal, circunstância que ofende o quanto disposto no artigo 9o, inciso III, c/c § 3o, da Lei de Licitações.
Conclui a inicial acusatória, nesse sentido, que o modus operandi da empreitada criminosa consistiu no fato dos réus, sobre o pretexto da ausência de competição, mesmo sem comprovação, autorizarem a contratação, pela Prefeitura de Alto Taquari/MT, sem procedimento licitatório, da empresa Mineradora Taquari LTDA, de propriedade do filho do então prefeito, mesmo diante da exigência do artigo 25, inciso I, e da proibição constante do artigo 9o, inciso III, c/c § 3o, ambos da Lei n.o 8.666/1993.
O processo foi desmembrado com relação ao acusado Luiz Henrique Lanzarini (fls. 1.052/1.053).
Regularmente processada a ação penal, Lairto João Sperandio foi condenado pela prática do delito do artigo 89, caput, da Lei n.o 8.666/1993 a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de multa consistente em 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado, devidamente reajustado.
Lairto João Sperandio Filho foi condenado pela prática do delito do artigo 89, parágrafo único, da Lei n.o 8.666/1993 a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (consistentes no pagamento de 50 (cinquenta) salários mínimos, a título de prestação pecuniária, bem como proibição de exercer cargo, função ou mandato eletivo pelo prazo da condenação). Restou condenado, também, ao pagamento de multa consistente em 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado, devidamente reajustado.
Já os réus Jusinéia Menezes de Carvalho, Robson Júnior Alves dos Santos e Juliana Magalhães Simões de Sá foram condenados pela prática do delito do artigo 89, caput, da Lei n.o 8.666/1993 a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (consistentes no pagamento de 30 (trinta) salários mínimos, a título de prestação pecuniária, bem como proibição de exercer cargo, função ou mandato eletivo pelo prazo da condenação). Restaram condenados, também, ao pagamento de multa consistente em 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado, devidamente reajustado.
Inconformados, os acusados interpuseram recurso de apelação criminal, almejando a absolvição, diante da não caracterização do prejuízo ao erário, elemento naturalístico esse que, embora não esteja previsto no tipo penal, é exigido para a configuração do delito de afastamento de procedimento licitatório fora das hipóteses previstas em lei, nos termos da jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores.
A tese, pois, merece ser acolhida.
Consoante narrado, imputa-se aos acusados a conduta delitiva descrita no artigo 89, caput e parágrafo único, da Lei n.o 8.666/1993, na modalidade de inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei, em prejuízo à Fazenda Pública.
Registre-se, por oportuno, que o afastamento do procedimento licitatório por meio da figura da inexigibilidade da licitação ocorre quando a competição para se aferir a proposta mais vantajosa para a Administração é inviável, nos termos delineados no artigo 25 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, constituindo rol exemplificativo, a guiar a atuação do administrador.
Trata-se, pois, de delito material, que, para a sua consumação, exige o efetivo prejuízo para a Administração Pública. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que consiste na vontade e consciência de praticar qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, isolada ou cumulativamente, com o objetivo de causar prejuízo à Fazenda Pública.
Conforme bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, em deferência a entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, “os tipos penais trazidos na Lei de Licitações não têm a finalidade de criminalizar o mero descumprimento de formalidades, mas sim o descumprimento com a intenção de violar os princípios cardeais da administração pública. Com efeito, ‘irregularidades pontuais são inerentes à burocracia estatal e não devem, por si só, gerar criminalização de condutas, se não projetam ofensa consistente tipicidade material – ao bem jurídico tutelado, no caso, ao procedimento licitatório’. (Inq 3962/DF, rel. Min ROSA WEBER, julgamento em 20/2/2018)” (STJ, Quinta Turma. HC 485.791/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).
A propósito, destaque-se que, especificamente em relação ao delito de afastamento ilegal do procedimento licitatório, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou sua jurisprudência, alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que se exige o efetivo prejuízo ao erário para a caracterização do ilícito penal em comento.
Nesse sentido, tem-se que “a jurisprudência desta Corte Superior acompanha o entendimento do Pleno do Supremo Tribunal Federal (Inq. n. 2.482/MG, julgado em 15/9/2011), no sentido de que a consumação do crime do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 exige a demonstração do dolo específico, ou seja, a intenção de causar dano ao erário e a efetiva ocorrência de prejuízo aos cofres públicos, malgrado ausência de disposições legais acerca dessa elementar” (STJ, Quinta Turma. HC 520.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019; destaques apostos.).
Na presente hipótese, não há descrição na denúncia de que a conduta delitiva imputada tenha ocasionado efetivo prejuízo à Fazenda Pública do Município de Alto Taquari/MT, vez que, ainda que se mencione o valor global do contrato firmado com entre a municipalidade e a empresa Mineradora Taquari LTDA, em razão do Procedimento de Inexigibilidade de Licitação n.o 06/2007, no montante de R$ 79.526,00 (setenta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais), não há imputação de que, em decorrência da conduta delitiva, esse valor ou parte dele tenha sido de qualquer modo indevidamente havido em desfavor do erário.
Nesse sentido, não há imputação de que o material a ser adquirido – jazida para pavimentação asfáltica –, não tenha sido entregue corretamente ao ente público.
Examinando-se cuidadosamente a sentença (fls. 1.125/1.152), observa-se que, em descompasso com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, para lastrear a condenação, o magistrado de primeiro grau adotou o entendimento de que “(...) o crime em espeque é formal, ou seja, independe de resultado naturalístico, ou seja, não é necessário que a administração sofra qualquer prejuízo” (sic, fl. 1.135).
A despeito de não haver sido imputado prejuízo ao erário e a condenação lastrear-se no sentido de que à tipificação da conduta exige-se apenas a caracterização do dolo genérico, sem necessidade do dolo específico de se ocasionar lesão aos cofres públicos, observa-se que, na hipótese, não se configura, de fato, a intenção dos acusados em causar prejuízo à Administração Municipal, apesar de ser notório que a inexigibilidade da licitação não estava adequadamente fundamentada, sobretudo quando, no sensível caso analisado, os cuidados devessem ser redobrados em razão de a contratada ser pessoa jurídica cujo filho do administrador municipal possuía 50% (cinquenta por cento) do capital social.
A testemunha Leoneis Aparecido Siqueira, ouvida em juízo, afirmou que é comerciante em Alto Taquari e, antes da instalação da pedreira do Grupo Taquari na cidade, adquiria o material da Pedreira Basalto, localizada no município de Costa Rica/MS, pois era mais barato, tendo em vista que não precisava pagar o frete. Explicou que não havia como as duas pedreiras competirem pelo mercado consumidor de Alto Taquari, porque aquela que se localizada em Costa Rica/MS ficava longe e de Alto Taquari ficava perto.
No mesmo sentido, auscultada na fase judicial, a testemunha Marcelino Luiz Martins aduziu que trabalhava com frete à época do fato e, antes da instalação da pedreira em Alto Taquari, adquiria o material em Costa Rica/MS ou Mineiros/GO, localidades próximas que possuíam pedreiras. Descreveu que era muito melhor comprar o material em Alto Taquari (naturalmente, após a instalação da pedreira nessa localidade), pois havia 96 Km (noventa e seis quilômetros) de distância até a pedreira de Costa Rica/MS e o frete em si era mais caro que a própria pedra.
Valdecir Aparecido Bissoli Triano afirmou em juízo que era funcionário da Mineradora Taquari ao tempo do fato. Explicou que antes da instalação da pedreira no município comprava-se o material em Costa Rica/MS, porém o frete encarecia o custo, visto que a estrada de ligação entre as cidades sequer era pavimentada. A diferença de valor por metro cúbico girava em torno de três a quatro vezes, em razão do frete, na época. Hoje, esse valor ainda reflete uma diferença de duas a três vezes mais caro do que o preço praticado em Alto Taquari.
Silvana Lucélia Monteiro Sampaio, ouvida em juízo, afirmou que é assistente social do município e conhece os réus Juliana, Jusinéia e Robson, sabendo declarar que não são pessoas abastadas.
Os réus Jusinéia Menezes de Carvalho, Robson Júnior Alves dos Santos e Juliana Magalhães Simões de Sá, interrogados perante o juízo, em síntese, explicaram que o preço da pedreira de Alto Taquari era bem menor que aquele praticado pela pedreira de Costa Rica/MS, sendo que nas aquisições da pessoa jurídica localizada no município do estado vizinho, a compra era realizada tanto por licitação quanto por contratação direta, pois variava de acordo com a situação. Alegaram que a diferença de preço era muito grande na época, em razão do frete, que era mais caro que o próprio preço da pedra. Ao lastrearem a inexigibilidade, não atenderam qualquer pedido do Prefeito, tampouco receberam qualquer espécie de vantagem para tanto. A contratação da pessoa jurídica e o vínculo de parentesco do sócio com o Prefeito foram alvo de discussões internas, porém atuaram amparados pelo parecer emitido pela assessoria jurídica, uma vez que foi atestada a inviabilidade da competição. Nenhuma empresa recorreu contra a decisão de inexigibilidade do procedimento licitatório, incluindo-se aquela de Costa Rica/MS, de quem a Prefeitura comprava o material antes.
Lairto João Sperandio, interrogado em juízo, não soube explicar o motivo por que não foi realizado o certame, descrevendo que a Comissão de Licitação não possuía tanto conhecimento acerca da atuação, porém atuava assistida pelas assessorias jurídica e contábil. Disse que o metro cúbico da brita comprada em Costa Rica/MS era mais caro por causa do frete. Negou que tenha direcionado a atuação da Comissão de Licitação, bem como afirmou que seu filho não participou diretamente do fornecimento de material de jazida, pois apenas possuía a terra onde se localizava a mineradora, que era efetivamente explorada pelo sócio.
No mesmo sentido dos demais réus foi o interrogatório judicial de Lairto João Sperandio Filho, quem acrescentou ser empresário, dono do Grupo Taquari, do qual fazia parte a mineradora, “tocada”, à época, pelo seu sócio, Luiz Henrique Lanzarini. O interesse de instalação da pedreira no município era atender a usina de cana de açúcar, tendo encerrado as atividades após o fechamento da referida usina.
Verifica-se, pois, a pertinência das alegações dos réus com os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, dando conta que, à época, por múltiplos fatores, era mais vantajoso para o comércio local adquirir material de jazida oriundo da mineradora instalada no município.
Na Justificativa para Contratação Direta (fls. 67/70), subscrita, à época, por Jusinéia Menezes de Carvalho, presidente da Comissão Permanente de Licitação, os seguintes argumentos foram ajustados para embasar a inexigibilidade:
“(...) Considerando que no município não existe outra empresa que distribua as jazidas e que a empresa mais próxima, se dista a 92 Km de distância deste Município, sendo 42 KM deste de rodovia sem pavimentação.
Considerando que o frete e o valor a serem pagos por esta mercadoria vindos de um Município vizinho seria um gasto dispendioso para os cofres públicos, ferindo assim os princípios da economicidade elencados no inciso I do art. 25 da Lei 8666/93.
(...)
1.0 – DAS RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR
A localização da Mineradora é estratégica, pois situa-se a uma distância razoável de onde os serviços serão prestados.
(...)
Considerando que o preço pedido pela empresa é um preço justo, facilitando o pagamento para esta Administração, desta forma tornando ainda mais viável esta aquisição. (...)” (sic, fls. 67/68).
Há no processo uma declaração emitida em 2009 pela Agência Fazendária de Alto Taquari, órgão da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, atestando que havia apenas duas empresas naquele município com a atividade de extração e britamento de pedras e outros materiais de construção para construção e beneficiamento associado, ambas pertencentes a Lairto João Sperandio Filho (fl. 650). Conquanto a declaração não guarde relação temporal com a data do fato, robustece a prova oral judicializada.
Consta, também, o Parecer Jurídico subscrito pelo assessor jurídico João de Melo Silva, documento em que os membros da Comissão Permanente de Licitação, ao serem interrogados em juízo, afirmaram ter baseado e oferecido maior segurança para lastrearem o afastamento do certame no caso sob exame (fl. 716).
No Relatório da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária que subsidiou a decisão da Câmara Municipal de Alto Taquari para aprovar as constas do município do ano de 2007, alinhou-se, quanto às irregularidades relacionadas com o fato aqui apurado, que “inexiste outra empresa para fornecimento de material de jazida, desta forma não deixou alternativa diferente do procedimento adotado, ou seja, adquirir o material necessário da empresa local, até porque o custo do transporte é praticamente zero, o que não ocorreria se adquirisse de outros municípios” (fl. 862, item 45).
Tem-se, no sobredito relatório, ainda, que “é de conhecimento público e notório que a cidade de Alto Taquari que as duas únicas empresas detentoras da atividade de extração de pedra britada são, uma de propriedade exclusiva do Sr. Lairto João Sperandio Filho e a outra de propriedade do mesmo (50%) e o Sr. Luiz Henrique Lazarini (50%)”, (sic, fl. 863, item 46) sem perder de vista que “caso fosse adquirir o produto em outras localidades, o pagamento pelo frete para trazer o mesmo material iria onerar em muito o seu custo final, inviabilizando esse procedimento” (fl. 863, item 46).
Vale registrar, também, que o Ministério Público manifestou pela rejeição da ação ajuizada objetivando a responsabilização por prática de ato de improbidade administrativa relacionado ao mesmo fato ora analisado (Processo n.o 418-58.2009.8.11.0092 – Código 18518; Comarca de Alto Taquari), alinhando, dentre outros argumentos, que “às fls. 547 e seguintes dos autos [da ação de improbidade administrativa], há demonstração que através da contratação realizada houve uma economia de cerca de R$ 31,00 (trinta e um reais) por metro cúbico de brita” (fl. 1.113).
Embora o documento mencionado não tenha sido localizado nesta ação penal, observa-se que robustece os relatos colhidos em juízo com o depoimento das testemunhas.
Enumeradas e analisadas os elementos cognitivos existentes no processo, tem-se que não há imputação de prejuízo ao erário na denúncia e, na prática, consoante a prova colhida, efetivamente não foi verificada a lesão aos cofres públicos, circunstância que, por si só, enseja a absolvição de todos os acusados.
Além disso, a condenação se baseia apenas no dolo genérico, o que é insuficiente para a caracterização da infração penal, visto que não se verifica na conduta dos acusados o dolo específico do tipo, no sentido de burlar o procedimento licitatório, intencionando-se produzir prejuízo ao erário por meio do afastamento indevido do certame.
Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, o que, diante de inexistência de elementar típica da conduta, consistente na ausência de prejuízo ao erário, unida à não comprovação do dolo específico do tipo, faz-se com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ser atípica a conduta imputada na denúncia.
Ante o exposto, dou provimento aos recursos de apelação criminal intentados por Lairto João Sperandio, Lairto João Sperandio Filho, Robson Júnior Alves dos Santos, Jusinéia Menezes de Carvalho e Juliana Magalhães Simões de Sá, para, com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, absolvê-los da imputação descrita na denúncia.

Glenda Moreira Borges
Relatora convocada

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS PARA ABSOLVER OS APELANTES.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA